Tribunal: TJMT
Processo: 1032936-44.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032936-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - CPF: 017.901.911-22 (ADVOGADO), ALESON SOKOLOVISKI - CPF: 040.232.391-27 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), BARBARA KAROLINI PALAVISSINI SOKOLOVSKI - CPF: 045.793.631-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECLASSIFICAÇÃO DE GRUPO TARIFÁRIO. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1.059/2023. ATO JURÍDICO PERFEITO E DIREITO ADQUIRIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para que a concessionária
Energisa
Mato Grosso se abstenha de alterar a classificação tarifária
da
unidade consumidora
do autor
do grupo B
- optante
para o grupo A, mantendo a compensação de excedentes nas unidades consumidoras associadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a alteração promovida pela Resolução Normativa nº 1.059/2023 da ANEEL pode retroagir para prejudicar direitos adquiridos sob a égide de normativas anteriores, especialmente considerando investimentos realizados com base nas regras vigentes à época da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

3. A Lei nº 14.300/2022 e a Resolução Normativa nº 1.000/2021 asseguravam ao agravante a permanência no grupo tarifário B, desde que atendido o critério técnico de potência nominal dos transformadores.

4. A superveniência da Resolução Normativa nº 1.059/2023 não pode incidir retroativamente para prejudicar o direito adquirido decorrente de investimentos realizados e contratos celebrados em conformidade com a norma anterior.

5. A modificação promovida pela concessionária, com base na nova resolução, representa violação ao ato jurídico perfeito e aos princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima.

6. O perigo de dano está evidenciado na oneração financeira significativa para o consumidor, enquanto a reversibilidade da medida assegura a sua aplicação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:

"1. A alteração promovida pela Resolução Normativa nº 1.059/2023 da ANEEL não pode retroagir para prejudicar direitos adquiridos decorrentes de investimentos realizados e contratos firmados sob a vigência de normativas anteriores.

2.
Configura-se direito adquirido à permanência no grupo tarifário B optante quando o consumidor preenche os requisitos técnicos previstos nas normas anteriores."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 14.300/2022, art. 11, § 1º; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 292, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT
, Agravo
de Instrumento nº 1012439-43.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16/08/2023; TJ-MT
, Agravo
de Instrumento nº 1013617-27.2023.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 07/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ALESON SOKOLOVISKI contra a decisão interlocutória proferida pelo
d.
juízo da Vara Única de Cláudia/MT, que, nos autos da
Ação Declaratória de Direito Adquirido n.º 1000738-39.2024.8.11.0101
ajuizada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, indeferiu a tutela de urgência por entender ausentes os requisitos legais.

Em síntese, alega o Agravante que desde a instalação do sistema de energia solar, no ano de 2021, sempre foi classificado e tributado como pertencente ao grupo B tarifário, conforme a legislação e normas vigentes na época, especificamente, a Resolução Normativa n° 1000/21 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, que regulava a classificação e tributação dos consumidores de energia elétrica. Contudo, após a publicação da Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/23, a
Energisa
o realocou automaticamente para o grupo tarifário A, o que lhe conferiu um aumento significativo na conta de energia elétrica.

Sustenta que a Resolução Normativa 1.059/23 apresenta uma evidente retroatividade
in pejus
, ou seja, prejudica direitos adquiridos pelos consumidores, como é o caso do Agravante, que adquiriu e instalou seu sistema
de energia solar baseado na classificação e nas normas vigentes à época em que poderia ser tarifado pelo grupo B.

Realça que por ter adquirido o sistema fotovoltaico na vigência da normativa do ano de 2021, possui direito à classificação no grupo B, sendo protegido pela legislação brasileira que veda a aplicação retroativa de normas que prejudiquem direitos previamente consolidados.

Assevera que a
r.
decisão que negou o pedido de tutela de urgência em primeira instância não encontra amparo suficiente na lógica jurídica apresentada, motivo pelo qual deve ser reformada para realocar o Agravante ao grupo tarifário B.

Com essas considerações, requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada.

Preparo devidamente recolhido (ID 253433654).

O efeito suspensivo
foi indeferido (ID 253801196).

Devidamente intimad
o
,
o Agravado

apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID 257616179).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ALESON SOKOLOVISKI
ajuizou
Ação Declaratória de Direito Adquirido

requerendo tutela de urgência para determinar que
a ENERGISA MATO GROSSO
se abstenha de realizar cobrança
referente ao grupo A tarifário, realocando-o
ao grupo tarifário B
– optante e
permitindo que os excedentes continuem sendo encaminhados para as unidades consumidoras
n° 6.2778572-4; 6.3351253-4; 6.3351274-0; 6.3418706-2; 6.3459271-7; 6.3694536-8; 6.4123713-2
,

sob pena
de multa diária.

Para tanto, aleg
ou

ser
proprietário de um sistema sol
ar instalado em sua propriedade, sendo qu
e toda energia produzida é utilizada para consumo próprio.

Ainda, narrou que no
ano de 2021
quando o projeto de energia solar foi implantado, estava em vigor a Resolução
Normativa da ANEEL n° 1000/21 e,
desde que contratou o sistema de energia solar, pertence
u
ao grupo B tarifário. Contudo, com o advento da Resolução Normativa n° 1.059/23, a requerida condicionou a alteração do grupo de faturamento do autor para o grupo A.

Afirmou
que a mudança resultou em um aumento na carga tributária e nos
custos operacionais, colocando o Agravante
em uma situação de extrema desvantagem financeira. Ressalt
ou
que não as
sinou termo aditivo contratual a fim de migrar
de sistema tarifário
, vindo a
Energisa

realocá-lo
automati
camente, aumentando os valores em sua
conta de
energia.

Ainda, sustent
ou
possui
r
direito adquirido à classificação no grupo B, sendo vedad
a
pela legislação brasileira a aplicação retroativa de normas que prejudiquem direitos consolidados.

A
Magistrada de origem indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:

“No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela
,
verifico
que NÃO estão presentes os pressupostos acima citados.

Tem-se que a probabilidade do direito, de natureza notavelmente documental, pressupõe a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado. Nota-se que tais documentos devem estar atrelados em prova preexistente, que seja clara, evidente e portadora de um grau de convencimento que não possa ser levantado dúvida razoável. É provável o direito, em outros termos, como sendo a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo.

Neste sentido, cumpre registrar que embora sensível aos argumentos da autora no tocante à antecipação da tutela a fim de determinar que a requerida se abstenha de realizar qualquer cobrança
referente ao grupo A tarifário, mantendo o autor no grupo B – optante, como era desde o início do contrato, entendo que tal medida se confunde com o mérito e deságua na
inexorável
barreira da irreversibilidade do art. 300, §3°, do CPC. Ademais, entendo ser prudente aguardar o aperfeiçoamento da relação processual e da instrução do processo.

Nestes termos,
INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
, por ausência dos requisitos
legais.
”

Pois bem.

Sobre o tema,
importa
esclarecer que, com
a promulgação da Lei nº 14.300/2022, que estabeleceu o marco legal para a
microgeração
e
minigeração
distribuída, o Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) e o Programa de Energia Renovável Social (PERS), as unidades consumidoras (UC) do Grupo A passaram a ter a possibilidade de optar pela faturação conforme as condições do Grupo B.

Para isso, até o ano de 2023, era exigida apenas a observância de um requisito relacionado especificamente à
"soma das potências nominais dos transformadores da unidade consumidora (...) menor ou igual a 112,5
kVA
",
conforme a RN nº 1.000/2021 da ANEEL, artigo 292, I, e o artigo
11, § 1º, da Lei nº 14.300/2022, veja-se:

§ 1º Unidades consumidoras com geração local, cuja potência nominal total dos transformadores seja igual ou inferior a uma vez e meia o limite permitido para ligação de consumidores do Grupo B, podem optar por faturamento idêntico às unidades conectadas em baixa tensão, conforme regulação da Aneel.

Posteriormente, a Aneel editou a Resolução Normativa n.º
1.059/2023,
passando
a exigir,
além do requisito acima
, a inexistência de “
alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica
”
, conforme disposto no art. 292, §3º, inciso III, RN n.º 1.059/2023.

Com isso,
a nova resolução passou a determinar que as unidades consumidoras na modalidade de geração distribuída não poderiam receber ou alocar energia excedente de uma unidade consumidora distinta do local onde foi gerada.

Para
tanto, o artigo 671-A estabeleceu
que as distribuidoras deve
riam
notificar os
consumidores que não se enquadrarem
no § 3º, do artigo 292, para que se ajust
assem
ao novo modelo de faturamento dentro do prazo estipulado,
sob pena
de reenquadramento automático no próximo ciclo de faturamento.

Conforme alegado pelo Agravante, a ENERGISA o notificou e informou
que a sua modalidade de faturamento tarifário seria alterada em decorrência da mencionada normativa.

Diante dessa mudança, ajuizou a
Ação de Reconhecimento de Direito Adquirido
, visando
, liminarmente,
a
abstenção, por parte da ENERGISA,

da realização da
cobrança referente ao grupo A tarifário,
bem como a sua relocação
ao grupo tarifário B - optante, permitindo que os excedentes continuem sendo encaminhados para as unidades consumidoras
n° 6.2778572-4; 6.3351253-4; 6.3351274-0; 6.3418706-2; 6.3459271-7; 6.3694536-8; 6.4123713-2
sob pena
de multa diária.

Extrai-se dos autos que o
Agravante
fez expressivo investimento em energia sustentável, com o escopo de reduzir o gasto com a energia elétrica em suas unidades consumidoras
em 09/09/2021, a
pós a aprovação do projeto de
microgeração
aprovado pela concessionária
.

O
dispositivo legal amparado pela
concessionária, resolução 1.059
foi publicada em 07 de fevereiro de 2023.

Assim, n
esta análise de cognição sumária, é possível const
at
ar que a
ENERGISA
, ao notificar o
Agravante
para se adequar a recente resolução, viola, a princípio, o direito adquirido, eis que o investimento da usina de geração de energia fotovoltaica, o protocolo de energia solar e a opção
pelo sistema de compensação para unidades consumidoras foram realizados considerando a resolução vigente à época.

Naquela oportunidade, o autor atendia aos critérios estabelecidos, de modo que não pode ser prejudicado com o estabelecimento de novos critérios.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA – CONSUMIDOR ENQUADRADO NO GRUPO B OPTANTE – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA REGULAMENTAÇÃO NORMATIVA (RN Nº 1.059/2023 DA ANEEL) – TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A CONCESSIONÁRIA SE
ABSTENHA
DE EXIGIR A MIGRAÇÃO DO GRUPO TARIFÁRIO B PARA O GRUPO A E DE REALIZAR COBRANÇA DE ENERGIA DEMANDADA FORA DOS MOLDES CONTRATADOS ANTERIORMENTE – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELA PARTE AUTORA – POTENCIAL OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “O novo comando (Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023), ao impor a obrigação de contratar demanda sob ameaça de suspensão do direito de acesso ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), fere a razoabilidade, o direito de quem investiu no esforço de geração de energia limpa, contribuindo para a melhoria da matriz energética do país.
Comprovada a regular adesão da empresa agravada ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), tal circunstância, por si só, aparenta o direito à manutenção do faturamento da empresa agravada pelo grupo B optante, notadamente ante a justificada dúvida acerca da aplicação das restrições trazidas pela Resolução nº 1059/2023, da ANEEL, às situações jurídicas pretéritas formadas por contratos legítimos, em condição de ato jurídico perfeito
” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAI nº 1012439-43.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023).
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1013617-27.2023.8.11.0000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA PARA QUE A RÉ SE ABSTENHA DE EXIGIR A MIGRAÇÃO DO GRUPO TARIFÁRIO B PARA O GRUPO A, DA UC Nº. 6/1311691-8, BEM COMO RESTABELEÇA O RECEBIMENTO DE EXCEDENTE DE ENERGIA NA UC 6/3147002-4, SOB PENA DE MULTA-DIÁRIA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – ATO JURÍDICO PERFEITO – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. O cerne da demanda gira em torno da legalidade da notificação encaminhada pela agravante à agravada, que tratava acerca da mudança dos critérios para a aplicação de tarifa do chamado grupo B àquelas unidades consumidoras enquadradas como parte do grupo A, consoante Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, que alterou a RN nº. 1.000/21.
O novo comando, ao impor a obrigação de contratar demanda sob ameaça de suspensão do direito de acesso ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), fere a razoabilidade, o direito de quem investiu no esforço de geração de energia limpa, contribuindo para a melhoria da matriz energética do país. Comprovada a regular adesão da empresa agravada ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), tal circunstância, por si só, aparenta o direito à manutenção do faturamento da empresa agravada pelo grupo B optante, notadamente ante a justificada dúvida acerca da aplicação das restrições trazidas pela Resolução nº 1059/2023, da ANEEL, às situações jurídicas pretéritas formadas por contratos legítimos, em condição de ato jurídico perfeito.
Lado outro, a medida presente é perfeitamente reversível, especialmente porque na eventual improcedência dos pedidos, os valores abatidos nas faturas de consumo dos imóveis destinatários do excedente de energia elétrica produzido pelo autor, poderão ser objeto de cobrança através dos meios próprios.
”

(TJ-MT - AI:
10124394320238110000, Relator
: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 16/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2023)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – EXIGÊNCIA PARA MUDANÇA DE GRUPO TARIFÁRIO – ADVERTÊNCIA PARA A INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – PREJUÍZOS ECONÔMICOS À ATIVIDADE EMPRESARIAL DA EMPRESA – NECESSIDADE DE MEDIDA URGENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Sob pena de malferir os primados da segurança jurídica, não há como exigir que o agravante
faça
investimentos em detrimento do interesse próprio, ainda mais de
inopino
, isso, ainda, a fim de adaptar o sistema para migrá-lo para um regime de faturamento menos benéfico.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000738-51.2024.8.11.0000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2024)

N
esse contexto,
entendo que restaram demonstrados
os pressupostos da probabilidade do direito do autor e do perigo de dano,
sendo
caso de
deferimento da tutela urgência para que a ENERGISA
mantenha a tarifação
da Unidade Geradora n.º 6.3351263-3

n
o grupo tarifário
B - Optante
, permitindo que os excedentes continuem sendo encaminhados para as unidades consumidoras
n° 6.2778572-4; 6.3351253-4; 6.3351274-0; 6.3418706-2; 6.3459271-7; 6.3694536-8; 6.4123713-2
até a decisão do mérito final da Ação,
sob pena
de multa diária d
e R$ 500,00 (quinhentos re
ais)
em caso de descumprimento,
limitada a R$
3
0.000,00 (
trinta
mil reais).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a
r.
decisão agravada, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025